Tribunal: TJMT
Processo: 0003801-32.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003801-32.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.345.941-00 (APELANTE), LUCIENE APARECIDA GOMES RODRIGUES - CPF: 231.412.958-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 009.189.581-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, manifestou oralmente pela prescrição punitiva.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE.

CRIME DO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO SOBRE A PENA “
IN ABSTRATO
”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CP, ART. 107, IV C/C ART. 109 V. RECURSO IMPROVIDO.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela penal máxima em abstrato e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ.

Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, matéria de ordem pública, reconhecimento “EX OFFICIO”.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, via de consequência, declarou extinta a punibilidade da denunciada, nos termos do disposto nos artigos 107, IV, art.109, IV todos do Código Penal, c/c art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Apelante, em suas razões recursais, alega que a Apelada foi investigada pelo crime previsto no artigo 129 do Código Penal, que desafia o prazo prescricional de 04 anos. Logo, entre a data dos fatos (22/01/2019) e a interposição do presente recurso (15/03/2022), não havia decorrido o prazo prescricional. Ao final, requer a anulação da sentença que reconheceu a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva e o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para o regular andamento.

A Apelada, em suas contrarrazões, sustenta que entre a data do delito e a presente data já transcorreu mais de 04 anos. Ao final, requer seja declarada de ofício a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva in abstrato, nos termos do artigo 109, inciso V e artigo 107, IV, ambos do Código Penal.

O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, ID. 162903157, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, denominada prescrição propriamente dita, prevista no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0003801-32.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Sinop/MT

Apelante(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado(s):

Lenice de Fatima da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

VOTO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares;

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa apurar a prática do delito previsto n
o
artigo 129,
caput,
do Código Penal, ocorrido, em tese, no dia 22/01/2019, em face de Lenice de Fátima da Cruz Silva.

Eis o que dispõe o artigo acima citado:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. O artigo 109 que dispõe sobre os prazos prescricionais, prevê que:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

As causas interruptivas da prescrição estão elencadas no art.117 do Código Penal, conforme abaixo se vê:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1o - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2o - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso
sub judice
o delito de lesão corporal (art.
129,
caput
do Código Penal) teria sido praticado no dia 22/01/2019. A pena máxima estabelecida pelo legislador no referido tipo penal é de 01 (um) ano, logo, o fato prescreve em 04 (quatro) anos.

Na data da prolação da sentença, a saber, 04/11/2021, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, contudo, entendo desnecessário o retorno dos autos a origem, pois, de fato, deve ser declarada extinta a punibilidade da APELADA, mas desta vez em razão da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO
que leva em consideração a pena máxima em abstrato prevista no tipo.

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em abstrato
deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.

Esta modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito.

Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Júlio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Se o delito foi praticado em 22/01/2019 e, diante dos dispositivos acima mencionados, e, por ausência de causa interruptiva da prescrição, é forçoso concluir que entre a data do fato e o presente julgamento já transcorreu o lapso de 04 (quatro) anos.

Desta forma, como até esta data já transcorreu mais de 04 (quatro) anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Assim, a
contrario sensu,
do disposto na Súmula 438 do STJ,
é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento

na pena máxima prevista em abstrato
, se inexistir causa interruptiva da prescrição.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, e mantenho a sentença que declarou extinta a punibilidade da apelada, em razão do reconhecimento da ocorrência prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, nos termos dos arts.
107
,
IV
, e
109
,
V
, ambos do
Código Penal
.

Determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023